Tribunal: STF
Processo: ARE 1461898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Colha-se do teor da sentença:



    "Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por TÂNIA ELISA DA SILVA em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    Alega a autora que é servidora municipal aposentada por invalidez no cargo de Professor I. Relata que foi aposentada por invalidez na proporção de 15/30. Alega que cumpriu seu tempo de efetivo exercício exclusivamente na função de magistério no ensino fundamental, fazendo jus ao redutor de 5 (cinco) anos no seu tempo de contribuição. Requer, assim, a retificação do ato de aposentadoria para que lhe seja fixada a proporção de 15/25, com o pagamento dos atrasados acrescidos de juros e correção monetária, bem como indenização por dano moral.



    Manifestação do Ministério Público às fls. 99 informando sobre o desinteresse pelo feito.



    Contestação, com documentos, às fls. 104-168, pugnando pela improcedência dos pedidos, na medida em que, de acordo com a legislação vigente, para concorrer à aposentadoria especial do magistério são necessários, além da idade mínima de 55 anos para homem e 50 anos para mulher, que o servidor esteja amparado pela Lei 6.315 de 05 de janeiro de 2018, ou seja, comprove 9.125 dias em função de magistério como professora ou 10.950 dias no caso de professor.



    Réplica às fls. 172-175 corroborando a inicial.



    É o breve resumo. Passo a decidir.



    A Autora é professora aposentada por invalidez e requer a aplicação do redutor de 05 (cinco) anos no seu tempo contribuição, com o pagamento dos atrasados acrescidos de juros e correção monetária, bem como indenização por dano moral.



    No contexto dos autos, verifica-se que a demanda não merece prosperar, na medida em que a autora foi provida no cargo de Professora I em 21 de março de 2013 e aposentada por invalidez com proventos proporcionais, após 15 anos e 102 dias de tempo de efetivo de exercício, conforme mapa de tempo de contribuição de fls. 123-127, tendo sido computada 5577 dias efetivos de magistério, com fulcro no inciso I, do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal c/c artigo 72 da Lei 94/1979 e o art. 6º-A da EC nº41/2003.



    Restou comprovado que, para fazer jus a aposentadoria especial do magistério são necessários, além da idade mínima de 55 anos para homem e 50 anos no mínimo para mulher, que o servidor esteja amparado pela Lei 6.315 de 05 de janeiro de 2018, ou seja, que comprove 9.125 dias em função de magistério como professora ou 10.950 dias no caso de professor.



     Note-se que a autora, quando de sua aposentadoria, contava com 57 anos de idade e havia completado 5577 dias efetivos de magistério. Deste modo, foi aposentada na fração de 15/30 (quinze, trinta avos), como Professor I (Artes Plásticas) nos termos do Inciso I, do Parágrafo 1º, do Artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único do Arti go 72 da Lei n° 94/79 e com o Artigo 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional n°70/2012.



    Nesse contexto, urge concluir que ao tempo do pedido a autora, de fato, ainda não reunia o tempo de serviço para a aposentadoria especial, ou seja, 9.125 dias em função de magistério como professora, mas sim, 5577 dias, não fazendo jus, assim à aposentadoria especial. Sendo assim, legítimo o indeferimento do seu pedido.



    Isto Posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente